Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721460-35.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que acolheu representação do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva em autos que apuram suposto crime de homicídio qualificado tentado. Alega o impetrante, em síntese, violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019), uma vez que o mandado de prisão expedido, porém ainda não cumprido, em desfavor da paciente já teria superado o prazo de 90 (noventa) dias sem ser revisto pela autoridade apontada coatora, tornando-se, por consequência, ilegal. Aduz ainda desnecessidade da prisão preventiva diante da superveniência da pandemia do Covid-19, pois o encarceramento implicaria risco de contágio à acusada, a qual é mãe de três menores. Pede então o cancelamento da ordem de prisão, com a aplicação de medidas cautelares alternativas. Autos conclusos em 06/07/2020. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Inicialmente, verifico que a legalidade e adequação da custódia cautelar da paciente já foi examinada nos autos do HC 0707382-70.2019.8.07.0000, de minha Relatoria, tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 3a Turma Criminal, em julgamento realizado em 13/06/2019. Ademais, não há qualquer comprovação de que a atual alegação referente ao escoamento do prazo de 90 (noventa) dias sem revisão da ordem de prisão, ou mesmo do risco de contágio pela pandemia do Covid-19, tenha sido submetida a apreciação do magistrado de primeiro grau. Nesse contexto, tenho que sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando situação de supressão indevida de instância, o que não se justifica na hipótese. De qualquer forma, é de se registrar que no caso há indícios de que a acusada fugiu logo após cometer o delito, e permanece foragida há mais de 1 (um) ano, comportamento esse que representa evidente tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal, justamente um dos fundamentos que amparam o mandado de prisão expedido, e ainda não cumprido, em seu desfavor (ID 17466960). Noutro giro, é certo que a simples menção à pandemia do novo coronavírus, por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde da paciente, como na espécie, não autoriza a revogação da ordem de prisão. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 07 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator